Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702995-31.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICE DIAS PEREIRA, ANGELITA MICHELE DE LIMA SOARES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VALDICE DIAS PEREIRA e ANGELITA MICHELE DE LIMA SOARES contra a r. sentença proferida na fase de cumprimento de sentença do processo 0702995-31.2018.8.07.0005 - Ação declaratória de inexistência de débito combinada com indenização por danos morais - ajuizada pelas apelantes em desfavor de KSM - AUTO LIDER CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME e BANCO PAN S.A. Após a interposição do recurso, foram juntados aos autos diversos ofícios que suprem o cumprimento da obrigação de fazer. Nesse contexto, no ID 30199533, as autoras/apelantes noticiam o cumprimento da obrigação e pedem o arquivamento dos autos. Todavia, considerando que o cumprimento de sentença dizia respeito a obrigação de fazer e a condenação de pagamento de valores e que mesmo após a juntada da citada petição das apelantes houve apresentação de contrarrazões pelo Banco PAN S/A, intimem-se as autoras/apelantes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator